Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Falsa identidade. Individualização da pena. Antecedentes. Período depurador. Cumprimento da pena. Extinção da punibilidade.

1 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.

2 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42 e CPP, art. 61).

3 – Apelação provida.